Tribunal: STF
Processo: RE 93517
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
INVENTARIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
ART-995. - DECISÃO QUE DETERMINA A REMOÇÃO DE INVENTARIANTE QUE
ENTREGOU BEM DO ESPOLIO A TERCEIRO MEDIANTE COMODATO, SEM O
CONSENTIMENTO DOS DEMAIS, NÃO NEGA VIGENCIA AO ART-995, ANTES LHE DA
CONSENTANEA INTERPRETAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.